Tribunal: STF
Processo: HC 266868
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CPC. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA PARA A CONDENAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena de 18 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão no regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 217-A, combinado com o art. 226, II, do Código Penal.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões veiculadas neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    3. A ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    4. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.